Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743933-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ANTONIO MONTEIRO RODRIGUES, MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pedem as defesas a intimação dos réus após o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417, de 20.9.21, do CNJ: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” (IDs 76161340 e 76368382). Compete ao juiz de origem, após o trânsito em julgado da condenação, expedir carta de guia e remetê-la ao juízo da execução penal, onde se dará início ao cumprimento da pena. Caso os réus pretendam evitar a expedição de mandado de prisão, podem apresentar-se espontaneamente para iniciar o cumprimento da pena, bem como manter endereço atualizado para serem intimados. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES